Tribunal: TJMT
Processo: 0000238-50.2016.8.11.0107
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000238-50.2016.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA SOUSA - CPF: 051.813.313-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO PATRESIO GALVAO DOS SANTOS - CPF: 033.391.110-57 (VÍTIMA), JHONATAN ULYSSES - CPF: 029.133.911-50 (ASSISTENTE), JOSE AROLDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 063.757.183-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000238-50.2016.8.11.0107

RECORRENTE: CLEITON DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, com decote das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, e manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (ii) saber se a tese de legítima defesa pode ser acolhida desde já; e (iii) saber se é caso de absolvição sumária do recorrente.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel se impõe quando há indícios de animosidade prévia entre os envolvidos e ausência de sofrimento desnecessário à vítima.

4. A manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima é legítima quando esta é atacada inesperadamente e em condições que inviabilizam qualquer reação, como no interior de veículo após colisão.

5. A absolvição sumária exige certeza inequívoca de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, devendo a controvérsia ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. A exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel é cabível quando demonstrada discussão prévia entre autor e vítima e ausência de sofrimento excessivo.”

“2. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida quando esta é surpreendida em situação de vulnerabilidade, impedida de reagir.”

“3. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014; TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016; TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022; TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022; TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018; TJMT, N.U 1012989-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019; TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000238-50.2016.8.11.0107

RECORRENTE: CLEITON DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cleiton da Silva Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula:
1)
a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa; e,
2)
exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000238-50.2016.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
CLEITON DA SILVA SOUZA
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP], perpetrado em coautoria com
JOSÉ AROLDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
[falecido] consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO DELITUOSO:

Na noite do dia
13 de março de 2016
, por volta das
20hs30min
, no Distrito de Água Limpa, os denunciados JOSÉ AROLDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e
CLEITON DA SILVA SOUZA
, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante o
uso de arma branca
, qual seja, faca, mataram a vítima
RICARDO PATRESIO GALVÃO DOS SANTOS
, desferindo-lhe golpes de faca pelo corpo, causando-lhe lesões corporais que o levaram a óbito.

Conforme consta no caderno investigativo
a vítima
e denunciado
Cleiton
tinham discutido anteriormente a ocorrência do homicídio qualificado, em um bar denominado Lua Morena, onde acontecia um ‘forró’.

A discussão originou-se do fato de o denunciado
Cleiton
ter convidado uma moça que estava no local para dançar, o que ocasionou revolta na vítima e em seus amigos, ou seja,
uma mera divergência entre o acusado e a vítima
.

Ato contínuo, os denunciados foram embora do referido bar, oportunidade em que
a vítima começou a persegui-los de carro
, sendo que, ao encontrá-los, a vítima perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste.

Percebendo o
acidente da vítima
,
os réus dirigiram-se ao veículo daquela e começaram a desferir golpes de faca contra esta
.

Destaca-se que os denunciados praticaram o delito impelidos por
motivo fútil
, vez que a discussão foi de somenos importância, bem como
utilizando-se de meio cruel
, vez que os denunciados
desferiram inúmeros golpes de faca pelo corpo da vítima
, bem como
pancadas em sua cabeça
, causando-lhe
dor excessiva
e
sofrimento desnecessário
.

Apurou-se, que os denunciados,
aproveitando-se de estarem em maior número e pelo fata da vítima estar embriagada
, atacaram-na desferindo vários golpes de faca, bem como pancada na cabeça desferida com o cabo da faca, o que fez com que Ricardo caísse, e, logo após, os denunciados evadiram-se do local.

Por fim, os denunciados foram presos em flagrante delito enquanto tentavam fugir para o Município de Sorriso - MT, oportunidade em que foram reconhecidos por populares”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se visualiza, nesta quadra processual, provas suficientes a amparar a
tese de legítima defesa
, ensejando, com isso, sua absolvição sumária.

As provas dos autos mostram que os acusados,
JOSÉ AROLDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
e
CLEITON DA SILVA SOUSA
, se encontravam no estabelecimento comercial denominado “Lua Morena”, oportunidade na qual o recorrente convidou uma moça para dançar, o que despertou o ciúme de algumas pessoas presentes no local, dentre eles, a vítima,
RICARDO PATRESIO GALVÃO DOS SANTOS
.

Após este desentendimento, os acusados se retiraram do local e foram perseguidos por um veículo Gol, que tentou atropelá-los.

Entretanto, o condutor do veículo,
RICARDO
, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.

Na sequência, os acusados se dirigiram até o automóvel e desferiram diversos golpes de arma branca contra o ofendido, causando sua morte.

Estes fatos foram confirmados por
SIDNEI
, irmão da vítima, segundo o qual declarou que estavam na festa, oportunidade na qual
JOSÉ AROLDO
puxou uma faca para
RICARDO
.

Assinalou que a vítima saiu à procura dos acusados, vindo a colidir em um poste, momento no qual os réus esfaquearam seu irmão que se encontrava dentro do veículo.

No mesmo sentido, o
PMMT JHONATAN
asseverou que houve um acidente ocasionado pelo irmão da vítima que jogou o veículo em direção dos acusados que estavam em uma motocicleta.

Disse que
CLEITON
ficou ferido no local, enquanto
JOSÉ AROLDO
foi preso no dia seguinte.

A despeito de
CLEITON
atribuir a responsabilidade apenas ao corréu falecido,
JOSÉ AROLDO
, certo é que este, na fase inquisitorial, admitiu que ambos os denunciados portavam uma faca tipo açougueiro, utilizada para a prática criminosa.

Com base em tais premissas, diante do cenário fático apresentado, não se mostra possível acolher a tese de absolvição sumária.

Não se ignora que, momentos antes do fato delituoso, verificou-se a ocorrência de desentendimento entre a vítima e os réus.

De igual forma, as evidências apontam que o ofendido pegou seu veículo e saiu em direção aos réus, abalroando o automóvel que conduzia contra a motocicleta na qual os acusados se encontravam.

Posteriormente, o ofendido chocou-se contra um poste, oportunidade na qual os acusados se aproveitaram e passaram a desferir golpes de faca contra ele.

Por mais que a vítima tenha “jogado” seu veículo contra os acusados, não há como reconhecer, neste momento processual, a alegação de legítima defesa, sobretudo porque, após o impacto, o ofendido atingiu um poste de iluminação, razão pela qual os réus poderiam,
pelo menos em tese
, ter se evadido do local sem atingi-lo com os golpes de faca.

Vale destacar que a vítima ainda estava dentro do veículo quando foi atingida, razão pela qual não se extraem dos autos provas cabais e irrefutáveis de que o apelante tenha agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Com efeito, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Por esta razão, afasto a tese de absolvição sumária.

Em contrapartida, comporta acolhimento o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, momentos antes da prática delituosa houve um desentendimento entre a vítima e os acusados dentro do estabelecimento comercial onde se encontravam.

Não custa lembrar que os acusados saíram do local, sendo perseguidos pela vítima, que, inclusive, abalroou seu veículo contra a motocicleta na qual eles se encontravam.

Portanto, ainda que de somenos importância, a existência de discussão anterior afasta o reconhecimento do motivo fútil.

Nesse sentido:

“‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[4]
.

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[5]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[6]
.

De igual modo, deve ser excluída a qualificadora do emprego de meio cruel.

Não se olvida que a vítima apresentou várias lesões externas, sendo elas:
“(i) ferimento perfuro-inciso em região axilar, de aproximadamente 6cm; (ii) ferimento perfuro-inciso em região do terço médio e inferior do antebraço esquerdo de aproximadamente 11cm; (iii) ferimento perfuro-inciso em região do terço médio e inferior do antebraço direito de aproximadamente 4,5cm”
, concluindo que a morte foi causada por
“hemorragia externa, secção de vasos axilar direito e radial esquerdo”
.

Contudo, a despeito da quantidade de golpes desferidos, não ficou demonstrado que o ofendido tenha sido submetido a intenso e desnecessário sofrimento.

Consoante já me posicionei em outra ocasião,
“‘[...] ‘o meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322)’ [TJMT, RSE 20601/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/5/2018, Publicado no DJE 18/5/2018]”
[7]
.

Se, por um lado, a quantidade e a localização dos golpes sirvam para demonstrar o intento homicida dos acusados, de outro, não são elementos suficientes para autorizar a manutenção qualificadora do
meio cruel
, notadamente quando o próprio laudo pericial não é conclusivo quanto à sua presença.

A mera alegação de que a vítima foi atacada por reiterados golpes de arma branca em diversas regiões do corpo, não se revela fundamentação forte o bastante para autorizar o reconhecimento da qualificadora do meio cruel.

Colho da jurisprudência:

“Restando comprovado que o agente não impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel, porquanto manifestamente improcedente. In casu, as investidas do recorrente contra a vítima (reiteração de golpes que provocaram escoriações, sem lesões graves e sem nenhuma brutalidade fora do comum), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel”
[8]
.

De outro giro, deve ser mantida a qualificadora do recurso que impossibilitou/vítima a defesa da vítima, porquanto os indícios apontam que os réus a atingiram quando ela ainda se encontrava no interior do veículo, após se chocar contra o poste de iluminação.

As provas dos autos demonstram que, após tentar atingir a motocicleta dos acusados, a vítima bateu no poste, oportunidade na qual os acusados foram em sua direção e desferiram os golpes de faca.

Conquanto fosse esperada pelo ofendido a reação dos réus,
ao que tudo indica
, ele não teve possibilidade de se defender, pois, não bastasse o acidente sofrido – cuja foto acostada aos autos mostra a força do impacto –, o que pode ter provocado sérias lesões, fato é que ele foi surpreendido no interior de seu veículo, aparentemente, sem condições de reagir ao ataque sofrido ou de empreender fuga do local.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de excluir as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, ficando o recorrente,
CLEITON DA SILVA SOUSA
, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

[4]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[5]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

[7]
TJMT, N.U 1012989-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019.

[8]
TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025